Tribunal: TJBA
Processo: 8069118-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8069118-38.2025.8.05.0000 – Comarca de Xique-Xique/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Deliane Custódio da Silva Defensor Público: Dr. Alessandro Moura dos Santos Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xique-Xique/BA Processo de 1º Grau: 8003695-76.2025.8.05.0277 Procuradora de Justiça: Dra. Sônia Maria da Silva Brito Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERECIDA EM 12/11/2025. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Deliane Custódio da Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xique-Xique/BA. II - Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 13/10/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, tendo sido a prisão convertida em preventiva durante audiência de custódia. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 94092979), constrangimento ilegal diante do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. IV - Informes judiciais (Id. 94619181) noticiam, in verbis: “[...] A paciente foi presa em flagrante, na data de 13.10.2025, no Município de Xique-Xique/BA, pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I (motivo fútil) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), ambos do Código Penal. No termo de qualificação e interrogatório, Id 526769486 - Pág. 1-3, a paciente confessou o golpe inicial no peito em contexto de briga fútil. Relatório final APF Nº 107881/2025, Id 526769486 - Págs. 31-33. Laudo de exame pericial, Id 526769486 - Pág. 60-67. É o que me cumpria informar, apresento a sua Excelência meus respeitosos cumprimentos. [...]”. V - Em consulta aos autos originários tombados sob o n.° 8000813-75.2025.8.05.0105 (PJE 1° Grau), constata-se não mais persistir a coação narrada pela Impetrante, uma vez que a exordial acusatória fora oferecida em 12/11/2025 (Id. 530313063 do mencionado processo). VI - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da Ordem. VIII – HABEAS CORPUS PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8069118-38.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Xique-Xique/BA, em que figuram, como impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Deliane Custódio da Silva e, como impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xique-Xique/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.